Tribunal: TJMT
Processo: 1010234-12.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
Vistos, etc.
No despacho de id. 97854517 determinei a regularização da representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso.
Houve atendimento a decisão id. 98467979.
Desta feita, julgo prejudicado o Agravo Interno, ante a perda superveniente do objeto.
Intimem-se.
Dando prosseguimento ao julgamento do Agravo de Instrumento, tendo em vista que o parecer da PGJ trata exclusivamente do agravo interno, renove-se a vista dos autos ao órgão ministerial para, querendo opinar quanto ao agravo de instrumento.
Após, cls. para julgamento.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator